Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No presente caso, de acordo com o contracheque anexado nos autos originários, verifica-se que a parte autora possui o recebimento mensal bruto no valor de R$10.034,03 (dez mil e trinta e quatro reais e três centavos), e após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida de R$ 6.996,75 (seis mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).
6. Além disso, ainda é possível analisar que a autora não realiza grandes movimentações em sua conta bancária, conforme os extratos bancários apresentados.
7. Nesse sentido, em que pese a alegação de que os descontos mensais reduzem de forma significativa a renda liquida da agravante, observa-se que não foram juntados aos autos documentos que comprovem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade da recorrente, caso seja compelido a arcar com as custas processuais.
8. Logo, considera-se inaplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido.
09. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.